Tribunal: TJSP
Processo: 1018112-70.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - COBRANÇA – Cota com vencimento em março de 2018 – Pagamento comprovado – Alegação de que o valor se refere à cota vencida em fevereiro não demonstrada - Condomínio que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão, no particular – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-70.2018.8.26.0001 -Voto no 30580 - lufe
Registro: 2020.0001001985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018112-70.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO QUINTA DO HORTO RESIDENCE VILLAGE, é apelada DINA MARIA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-70.2018.8.26.0001 -Voto no 30580 - lufe
Voto no 30580
Apelação no 1018112-70.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana 1a Vara Cível
Apelante: Condomínio Edifício Quinta do Horto Residence Village
Apelada: Dina Maria de Souza
Juiz 1a Inst.: Dr. Fernanda Rossanez Vaz da Silva
APELAÇÃO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - COBRANÇA Cota
com vencimento em março de 2018
Pagamento comprovado

Alegação de que o valor se refere à cota vencida em fevereiro não
demonstrada - Condomínio que não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo da sua pretensão, no particular

SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO
EDIFICIO QUINTA DO HORTO RESIDENCE VILLAGE contra a respeitável
sentença de fl. 263/267 que, nos autos da ação de cobrança movida contra DINA
MARIA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.112,92, além de eventuais despesas
condominiais vencidas e não pagas até o trânsito em julgado, afastando a
condenação no tocante à cota com vencimento em março de 2018, reconhecendo
sua quitação.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 286/291),
alegando, em síntese: a cota condominial de março não foi quitada; o valor de
R$1.261,67, pago em 03.05.2018 (fls. 118), se refere ao pagamento em atraso das
despesas condominiais de fevereiro de 2018, que não é objeto do pedido, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-70.2018.8.26.0001 -Voto no 30580 - lufe
valor foi devidamente baixado na época pelo condomínio, conforme relatório de fls.
129; a data do vencimento do boleto de fls. 118 é aleatória, pois consiste em
segunda via do boleto de fevereiro, cujo vencimento original era 07.02; a cota
condominial de março tem valor original de R$1.585,01, conforme discriminado a
fls. 62, distinto, portanto, do valor pago em 03.05; o valor atual do desse débito é
de R$1.697,81, conforme fls. 62, e deve ser incluído na condenação.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
299/305).
É o relatório, passo ao voto.
O recurso não procede.
O comprovante de pagamento bancário de fls. 118,
efetuado em maio, no valor de R$1.261,67, se refere a boleto com vencimento em
05.03. O autor não logrou demonstrar que, a despeito do vencimento nele
expressamente indicado (março de 2018), a quitação seria referente à cota com
vencimento em fevereiro.
Não há qualquer evidência de que o boleto objeto
do pagamento de fls. 118 consistiria em eventual segunda via do boleto vencido
em fevereiro. Tal prova cabia ao autor, pois necessária à demonstração do fato
constitutivo da sua pretensão.
Embora o relatório de pagamentos de fls. 129
mencione o recebimento, em 04.05, do vencimento de 07.02, essa data de
vencimento não se coaduna com aquela do boleto quitado pela parte ré a fls. 118,
ou seja, 05.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-70.2018.8.26.0001 -Voto no 30580 - lufe
Assim, o condomínio não demonstrou o fato
constitutivo do seu direito, no tocante à pretensão de cobrança da cota condominial
com vencimento em março.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator